Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000822-96.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA APELADO: RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 15315290) interposta por interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, em face da sentença, ID 15315277 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos dos embargos à execução n° 0000822-96.2014.8.07.0011 proposto pelos ora Apelados, acolheu a defesa do executado e, ante a ausência de apresentação do título original e condenou a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelação em exame foi distribuída em 21/10/2019. Nesse recurso, a parte Apelante pede a reforma da sentença para que, por apreciação equitativa, a quantia fixada a título de honorários sucumbencias restrinja-se a no mínimo, 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Em face do mesmo ato judicial, a parte interpôs anterior apelação (n° 0700218-21.2019.8.07.0011), distribuída em 12/09/2019, na qual foi estabelecida idêntica controvérsia, objeto do julgamento no acórdão n° 1218594, transitado em julgado em 06/02/2020 (ID 14055044 da apelação n° 0700218-21.2019.8.07.0011). Cumpre transcrever a ementa do acórdão n° 1218594: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida. 2. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1218594, 07002182120198070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relatório. DECIDO. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nos autos em apreço, observa-se que a Apelante interpôs dois apelos em face da mesma sentença proferida na ação de execução e nos embargos à execução. O primeiro, n° 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente apelo não deve ser conhecido. Nesse sentido destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [..] 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1367393/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. ACESSÕES NÃO COMPROVADAS. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, o ato processual só está sujeito a único recurso pela mesma parte. 2. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, é devida a indenização das acessões realizadas em terreno alheio, desde que comprovadas. 3. Apelação da Ação de Imissão de Posse (Processo no 0001312-86.2017.8.07.0020) não conhecida. Apelação da Ação de Manutenção de Posse (Processo no 0000957-76.2017.8.07.0020) conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Acórdão n.1186877, 00009577620178070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 13:08:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador